Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE PENHORA. PARÂMETROS DE CÁLCULO. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor devido. 1.1. No agravo, o credor se insurge contra os parâmetros de cálculo do valor devido, pedindo a reforma da decisão para adequação do período de apuração da multa moratória e do termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) definir se os parâmetros utilizados na decisão agravada para cálculo da multa contratual e dos juros de mora estão em conformidade com o título judicial exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial, ao fixar a multa contratual de 2%, estabeleceu a sua incidência sobre os valores pagos no período de 31/11/2015 a 09/12/2016, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (06/01/2017). 3.1. A decisão agravada indicou o termo inicial dos juros de mora em período diverso, confundindo-o com o período de incidência da multa contratual, além de fixar o termo final em desacordo com o título executivo. 3.2. Com efeito, a interpretação equivocada dos parâmetros do título judicial configura ofensa à coisa julgada, vedada pelo art. 502 do CPC. 3.3. Recurso provido para determinar que a contadoria judicial utilize o período de 31/11/2015 a 09/12/2016 para apurar o valor da multa moratória (indenização contratual de 2%), bem como determinar a incidência de juros de mora a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo provido.
Tese de julgamento: "1. A multa contratual de 2% deve incidir sobre os valores pagos no período de 31/11/2015 a 09/12/2016, conforme sentença e acórdão. Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação (06/01/2017), nos termos do art. 405 do Código Civil. 2. A decisão que afasta os parâmetros do título judicial viola a coisa julgada e deve ser reformada."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1o, III e IV; CPC, art. 502; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660173, 0022907-21.2015.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 16/02/2023. TJDFT, Acórdão 1985899, 0000921-68.2016.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 11/04/2025. TJDFT, Acórdão 1907672, 0708122-52.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2024.